Tribunal: TJBA
Processo: 8001893-38.2019.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001893-38.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NELCINO DA SILVA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE ESÔFAGO E DESNUTRIÇÃO CALÓRICA. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO SER A NUTRIÇÃO ENTERAL A ÚNICA OPÇÃO ALIMENTAR DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À VIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1.

Remessa necessária em mandado de segurança no qual se buscou o fornecimento de dieta enteral industrializada e insumos indispensáveis ao tratamento de paciente portador de neoplasia de esôfago em quadro de desnutrição calórica grau I.

2.

Relatório médico subscrito por profissional habilitada atestando que a nutrição enteral constitui a única opção alimentar do paciente, revelando a imprescindibilidade do tratamento.

3.

Demonstrada a incapacidade financeira do impetrante e comprovado que o produto possui registro na ANVISA, encontram-se preenchidos os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106).

4.

Aplicação do entendimento consolidado no STF (Tema 793), segundo o qual os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, não havendo violação à separação dos poderes quando o Judiciário garante a efetividade de direito fundamental já previsto na Constituição.

5.

Sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança mantida em sede de reexame necessário.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8001893-38.2019.8.05.0088
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII